Tribunal: STF
Processo: HC 221185
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.T.F.A., apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em HC nº 164.513/MG.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 10/7/2020, ante a suposta prática dos crimes descritos nos art. 121, § 2º, IV (homicídio qualificado) e art. 121, § 2º, IV, c.c. art. 14, II (homicídio qualificado tentado), ambos do Código Penal.



    Alegam os impetrantes constrangimento ilegal a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, pois: i) entendem ausentes os requisitos autorizadores da custódia; ii) ausência de contemporaneidade à prisão, pois os fatos teriam ocorrido em 2017 e iii) viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com a transferência do custodiado para a Casa do Policial; iv) aduzem haver excesso de prazo para a formação da culpa.



    Ao final, requerem o seguinte:



    “Por todo o exposto, requer seja ordem concedida julgando-se procedente o pleito de M.T.F.A., revogando a sua prisão preventiva e expedindo-se o imediato alvará de soltura. 



    Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída pelo recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico ou a transferência do Paciente, ex-Delegado, para a Casa do Policial. ”



    É o relatório. Decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a decisão proferida pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, além de estar em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme destacado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, citando trechos de decisões das instâncias ordinárias:



    “De resto, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada/mantida pelo Magistrado de Primeiro grau, o seguinte teor (e-STJ fls. 290 e ss.): 



    ‘Dando início ao exame dos pedidos, veja-se a decisão juntada aos autos que, ao que se observa dos documentos trazidos ao writ, foi a última a revisar a necessidade da prisão do paciente: 



    “2) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do pronunciado M. T. F. A. formulado às ff. 1069/1087, no qual alega a ausência dos requisitos legais ensejadores da prisão cautelar, bem como excesso de prazo na formação da culpa. Instado, o Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido de liberdade, ff. 1112/1113. 



    Pois bem. Analisando detidamente os autos, constato que não ocorreu nenhuma inovação na situação fática e jurídica que deu ensejo à decisão que decretou a prisão preventiva do requerente operada às ff. 792/798 dos autos. 



    Registro que o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, IV, do CP, contra a vítima L. F. d. O., e art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima F. D. d. O., ff. 652/659. 



    Em relação ao excesso de prazo na formação da culpa ventilado pela nobre defesa, conforme Súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça, resta superada a alegação de constrangimento ilegal, considerando que a instrução criminal já se findou, com prolatação da sentença de pronúncia. 



    Além do mais, destaco que conforme fundamentado nas decisões pretéritas, a prisão do requerente se faz necessária para garantia da conveniência da instrução criminal, diante os fortes indícios de que o denunciado, teria supostamente interferido no curso das investigações, bem como durante toda a tramitação da presente Ação Penal. 



    Oportuno destacar que o delito em questão é de elevada gravidade, punido com pena de reclusão, praticado mediante violência contra pessoa. 



    Ademais, ressalto que a prisão preventiva do acusado encontra-se pautada expressamente nos parâmetros estabelecidos na Portaria Conjunta n° 19/PR- TJMG/2020 e na Recomendação n° 62/2020 do CNJ, que estabelecem as diretrizes para a aplicação de medidas cautelares no contexto da pandemia do coronavírus. 



    Ante o exposto, indefiro o requerimento de liberdade formulado. (...)” (fls. 230/231) 



    Compulsando os autos, entendo não haver qualquer alteração a se proceder relativamente à prisão preventiva do paciente. Conforme já consignado em sede dos habeas corpus n° 1.0000.20.476703- 2/000 e 1.0000.21.141065-9/000, anteriormente impetrados em favor do paciente, permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (já apontados nos acórdãos das ações constitucionais supracitadas), bem como pela gravidade concreta dos crimes em tese cometidos por M. T. F. A.. 



    Assim como já delineado, extrai-se dos autos que, além das graves circunstâncias dos homicídios supostamente cometidos (tendo o paciente efetuado, inopinadamente, diversos disparos com uma pistola calibre 380 contra os ofendidos, causando o óbito de L. F. d. O., enquanto ambos se deslocavam em um automóvel), o réu teria interferido no curso da ação penal, ameaçando de morte testemunhas, assim como a vítima sobrevivente, F. D. d. O., a fim de se ver livre das imputações que lhe recaem. Consta, também, notícia de que o paciente teria ameaçado o delegado de polícia que presidiu as investigações contra si, bem como, valendo-se de seus conhecimentos, por se tratar de ex-delegado de polícia, teria se desfeito de provas de suas atividades ilícitas, mais precisamente filmagens de estabelecimentos comerciais nas quais supostamente se poderia observar o veículo do acusado seguindo o automóvel das vítimas (fls. 23/25 do doc. único). 



    Malgrado os impetrantes afirmem que os supraditos elementos, os quais consubstanciam a necessidade do acautelamento como forma de garantia da ordem pública e de futura aplicação da lei penal, teriam sido trazidos aos autos por testemunhas cujas palavras não devem ser consideradas, por possuírem inimizade com o réu, não é possível verificar a contento, dos documentos colacionados a este habeas corpus, que os relatos de tais indivíduos não mereçam acolhida, ônus que incumbia aos impetrantes – sendo que a alegação, na realidade, tem por objetivo a revisão do próprio arcabouço probatório, o que não se admite pela estreita via do writ. 



    Certo é que estes elementos, com efeito, revelam não apenas a premência da manutenção da prisão preventiva, nos moldes em que decretada pelo magistrado primevo, mas também o desacerto na imposição de medidas cautelares diversas, a exemplo do recolhimento domiciliar ou do monitoramento eletrônico, haja vista o absoluto desinteresse do paciente em contribuir com a regularidade do andamento da ação penal, podendo vir a, novamente em liberdade, constranger testemunhas ou mesmo as autoridades que atuam no caso, prejudicando o julgamento a ser realizado. 



    Desta forma, ainda presentes os requisitos autorizadores da constrição, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e a contemporaneidade da medida, visando garantir o normal trâmite da ação penal, compreendo como sendo de rigor a manutenção da prisão preventiva de M. T. F. A.. 



    Na mesma senda, a transferência do paciente à Casa de Custódia da Polícia Civil permanece desarrazoada, como assentei em sede do julgamento do habeas corpus n° 1.0000.20.476703-2/000, cuja argumentação transcrevo a seguir: 



    “Finalmente, no que concerne ao pleito de transferência do paciente à Casa de Custódia da Polícia Civil, nos termos do que apregoa a Lei Complementar nº 129/2013, compreendo ser o caso de indeferi-lo. A supracitada lei, em seu art. 38, X, determina o recebimento, recolhimento e custódia, na Casa de Custódia, do policial civil da ativa ou aposentado, mesmo que demitido em virtude de condenação ou cassada sua aposentadoria pelo mesmo motivo, quando submetido a procedimento de natureza judicial ou contingenciamento de ordem legal. Isto em razão da especial necessidade de proteção de indivíduos que, por serem ou terem sido componentes da polícia judiciária, em efetivo trabalho de combate à criminalidade, podem ver sua segurança e integridade física expostas em risco se mantidos em prisão comum. Não obstante, assim como ressaltado pelo magistrado primevo em sua decisão de indeferimento do mesmo pedido, é essencial a consideração do caso concreto e da adequação desta ação relativamente aos escopos da prisão preventiva. 



    Neste segmento, conforme detalhou o juízo de primeira instância, o comportamento apresentado por M. T. F. A., no sentido de embaraçar a ação penal de origem, deve ser tomado em conjunto às informações obtidas ao longo da instrução processual, mais precisamente quanto às ameaças em tese proferidas pelo paciente a possíveis testemunhas e que ensejaram a decretação da medida extrema em seu desfavor. Consoante narrado pelo magistrado, uma testemunha ouvida em 17/07/2020 alegou que M. T. F. A. “jurou de morte” aqueles que eventualmente o denunciassem, afirmando que, “(...) se fosse preso, conseguiria o benefício de ‘ir para a casa de um policial, de onde resolveria tudo’” (doc. 17, p. 30). 



    De tal frase se pode compreender que o pronunciado, a fim de efetivar represálias contra testemunhas, poderia utilizar contatos na Polícia Civil, o que torna absolutamente desarrazoada sua transferência à Casa de Custódia, local que, em tese, facilitaria o negativo exercício de sua influência. 



    De todo modo, como já explicitei neste writ, tem-se a determinação de condução do paciente a estabelecimento prisional de segurança máxima, providência que, além de garantir proteção a M. T. F. A. em virtude de seu antigo cargo de delegado de polícia, também se presta a restringir seu raio de influência, garantindo, portanto, o andamento sem interferências da ação penal de origem.” (Habeas Corpus 1.0000.20.476703-2/000. 8ª Câmara Criminal. Relatora: Desa. Márcia Milanez. Julgado em 10/09/2020)” (grifos nossos).



    Com efeito, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).



    Nesse sentido: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.



    Além disso, o Juízo fundamentou a necessidade da custódia por conveniência da instrução criminal, risco à ordem pública e na gravidade concreta da infração, tendo-a como indicativa da periculosidade do agente. Nesse cenário, também afastou-se a tese de ausência de contemporaneidade e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Essa compreensão não afronta a Jurisprudência da Corte, segundo a qual,



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o Ministro Relator ressaltou o seguinte:



    “Ao afastar a tese do excesso de prazo, o Tribunal de Justiça local assim consignou (e-STJ fls. 294/295): 



    ‘Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, observa-se que o pedido de desaforamento feito pelo Parquet, autuado sob o n° 1.0000.22.016648-2/000, já foi relatado, designado julgamento para o dia 19/05/2022. Assim, tem-se que o processo de origem tem tramitado regularmente, pelo que, em breve, também será designada data para o julgamento do paciente perante o tribunal do júri. 



    Outrossim, como já assinalei em outra oportunidade (HC 1.0000.21.141065- 9/000), os prazos processuais devem ser averiguados sob a égide da proporcionalidade e razoabilidade. Deste modo, considerando a já exaustivamente exposta gravidade concreta dos crimes em tese cometidos, a tornar o procedimento naturalmente mais moroso; a crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19, que impacta a realização de atos judiciais; e o teor da Súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe sobre a superação de alegação de excesso de prazo após a prolação de decisão de pronúncia, descabe o arguido relaxamento da prisão por tal motivo. Por todo o exposto, à ausência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, DENEGO A ORDEM.’ 



    Reitero o entendimento adotado no julgamento do HC n. 702.511/MG , realizado em 28/10/2021: não obstante o tempo de prisão cautelar, inexiste retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. 



    Os autos revelam que o recorrente foi denunciado em 21/09/2018 pela prática de dois crimes de homicídio, um consumado e outro tentado. Denúncia recebida em 24/09/2018 e sentença de pronúncia proferida em 22/11/2019. Decretada a prisão preventiva em 09/07/2020, M. T. D. A. foi recolhido em 10/07/2020. Julgado o recurso em sentido estrito e mantida a pronúncia (em 20/05/2021), houve pedido de desaforamento do julgamento perante o Conselho de Sentença, o qual está previsto para ser apreciado pela origem em 19/5/2022. 



    A instrução se acha encerrada, com a pronúncia do paciente, pelo que incidem os enunciados n. 21 e 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    Ademais, é necessário consignar a situação de pandemia pelo COVID-19 causou, infeliz mas inevitavelmente, certo atraso no andamento das ações penais, especialmente no que compete às necessárias suspensões de prazos processuais e expediente forense.



    Não se verifica, no contexto apresentado nos autos, a existência de desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. ”



    Note-se, assim, que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso concreto.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente